Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Considerando a última pesquisa sobre a situação patrimonial do devedor foi realizada no BacenJud há mais de 8 anos, afigura-se razoável a renovação da diligência, não somente em razão do lapso temporal decorrido, mas porque ainda não houve o adimplemento da obrigação.
3. Agravo de instrumento provido.